Tribunal: TJES
Processo: 5000365-24.2024.8.08.0003
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000365-24.2024.8.08.0003
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: SANDRO JOSE CLAUDIO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000365-24.2024.8.08.0003

Origem
: Juízo de Alfredo Chaves - Vara Única

RECORRENTE
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO
: SANDRO JOSE CLAUDIO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MULTAS DE TRÂNSITO. SUSPEITA DE CLONAGEM DE PLACA. AUTUAÇÕES INDEVIDAS. DESVINCULAÇÃO DO PRONTUÁRIO DO CONDUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Aduz o autor que recebeu duas multas, supostamente cometidas por sua motocicleta, cuja placa é PPL7A73, RENAVAM 1072220862. No entanto, percebeu pelas fotografias, que o veículo infrator possuía a placa PPL7O73, acreditando tratar-se de uma clonagem. Requer a anulação das penalidades”

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, declarando a existência de clonagem do veículo do autor (placa PPL7A73, RENAVAM 1072220862), bem como determinando a desvinculação das infrações do prontuário da requerente. Inconformado, o réu interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal cinge-se em verificar a necessidade de desvinculação das multas de trânsito lançadas no prontuário do condutor, diante das alegações iniciais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Preliminarmente, rejeito a alegação de ilegitimidade do DETRAN/ES. Isso porque, conforme fundamentado na r. sentença, o requerente pretende a desvinculação das autuações de seu prontuário, e não a anulação da infração em si. Competindo, neste caso, ao órgão DETRAN/ES proceder as retificações requeridas, razão pela qual não há se falar em ilegitimidade.

5. No mérito, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

6. Consta dos autos que o autor é proprietário da motocicleta da marca Honda/Cg 150 Fan Esdi 2015/2015, placa n° PPL7A73 e RENAVAM n°. 1072220862, conforme documento de id. 14916878. Todavia, foi autuado pelo DER/ES pelos autos de infração n°. RV01764112 e RV01764103, os quais registram motocicleta de placa distinta. Tal inconsistência é visível a partir das imagens do flagrante (id. 14917085 – fls. 6), pelos quais constam, inequivocamente, motocicleta de placa de n°. PPL70731ES, que não pertence ao recorrido.

7. Nessa hipótese, é de rigor a desvinculação das penalidades indevidamente lançadas no prontuário do requerente.

IV - DISPOSITIVO

8. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

9. Sem condenação em custas, por força do art. 20, da Lei Estadual nº 9.974/2013 e sem condenação em honorários sucumbenciais, haja vista a parte vencedora estar desassistida de advogado.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)